Tribunal: STF
Processo: RE 270704
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Acidente do Trabalho.
- No caso, tratando-se de auxílio-acidente concedido a
partir de 1995, não há, evidentemente, como pretende o pedido do
recorrente em seu recurso extraordinário, que seja observada a
equivalência salarial de abril de 1989 a dezembro de 1991, quando
não existia benefício algum.
- Por outro lado, a própria súmula 26 do 2º Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo, como se vê a fls. 84 dos autos, alude, em
sua parte final, à "atualização pelos índices e critérios da Lei nº
8.213/91 a partir da implantação do Plano de Benefícios", e não pela
equivalência salarial como expresso no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário não conhecido.